Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. HASTA PÚBLICA. SUSPENSÃO. PRECLUSÃO. BENFEITORIAS E RESTRIÇÕES EXPRESSAMENTE PREVISTAS NO EDITAL.
I – A informação encaminhada pelo Juízo da 1a Vara dos feitos relativos às relações de consumo, cíveis, comerciais de Formosa do Rio Preto/TJBA, de que a alienação do imóvel penhorado poderia repercutir na ação discriminatória em andamento, e afetar a segurança jurídica bem como interesses de terceiros, já foi submetida em duas outras oportunidades ao Juízo a quo, portanto, diante da inalteração da situação jurídica do imóvel, a matéria está preclusa, art. 505 do CPC.
II – As benfeitorias realizadas por terceiros e ações existentes em relação ao imóvel constam expressamente do edital de leilão eletrônico, o que exclui eventual alegação de nulidade por parte do futuro adquirente e, por consequência, autoriza o regular prosseguimento da hasta pública.
III – Agravo de instrumento provido.